Tribunal: TCU
Processo: 002.536/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 132021 e códigoUasg 451107 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Adequação e Complementação dos Projetos Executivos para Conclusão da Obra do Instituto de Matemática, localizado à Av. Horácio Macedo, n° 2151, Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro)

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Contrato 13/2021, celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a empresa Popovits Batalha Engenharia Ltda, concernentes a atrasos no pagamento de notas fiscais emitidas no âmbito do referido contrato. Considerando ser pacífico o entendimento de que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.536/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dany David Popovits Lopes, representando Popovits Batalha Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.